Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão ID 55473266 houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação do recorrente para no prazo de 48h proceder ao recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente anexou petição ID 55547416, juntando comprovante de custas processuais, ID 55547417. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito do recurso interposto, ID 55547417, sem a respectiva guia correspondente ao pagamento realizado, e não consta a guia e respectivo pagamento referente as custas processuais. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e preparo propriamente dito, anexando também as respectivas guias, no prazo de 48h da publicação da decisão ID 55473266, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo constante da decisão ID 55473266, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito